Tribunal: TJMT
Processo: 1020624-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020624-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANDRA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 940.458.011-20 (APELANTE), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), PATRICIA CAROLINA DA CRUZ - CPF: 002.471.901-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECROPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.

2 - Desse modo, verificado que a Recorrente/Impetrante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3 - Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Sandra Ribeiro da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1020624-83.2019.8.11.004
, impetrado contra ato tido como ilegal da
Presidente da Comissão de Concursos responsável pela condução do edital de concurso público n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC
, denegou a segurança, por conseguinte, julgou extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da súmula 512 do STF, súmula 105 do STJ, e artigo 25 da Lei n.o 12.016/09.

Insurge-se
Sandra Ribeiro da Silva
contra a r. sentença, pugnando pela sua reforma, sob o fundamento de que o
decisum
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que eventual vício foi devidamente suprido posteriormente diante da apresentação da declaração de bens prevista no item 16.4.j do edital.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seu nome seja incluído na lista de classificação dos recomendados na fase de investigação social, bem como figure na lista de candidatos aprovados a serem homologados e nomeados pela autoridade.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 52872469).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 59634497), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Sandra Ribeiro da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1020624-83.2019.8.11.004
, impetrado contra ato tido como ilegal da
Presidente da Comissão de Concursos
responsável pela condução do edital de concurso público n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante,
logrou aprovação nas três primeiras fases do Concurso Público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Técnico em Necropsia – EDITAL N.o 1/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 de março de 2017), porém, foi considerada “não recomendada” na fase de investigação social, por
não apresentar declaração de bens atualizada
, exigida no item 16.4.j do edital, razão pela qual, impetrou o presente
mandamus.

O Magistrado
a quo
denegou a
segurança
, motivo pelo qual, insurge-se
Sandra Ribeiro da Silva
contra a sentença sustentando que
o
decisum
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que eventual vício foi devidamente suprido posteriormente diante da apresentação da declaração de bens prevista no item 16.4.j do edital.

Pois bem.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser, em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Assim, cabe à Administração fixar os requisitos, tendo em vista as particularidades de cada um dos cargos, de modo que permita igualar todos os candidatos dentro dos limites delineados pelos critérios
.

In
casu,
o
Edital

n
o 001/
2017
/SEGES/SESP/POLITEC, prevê que a fase da Investigação Social possui caráter eliminatório (subitem 16.4), e arrola a documentação exigida ao candidato e adverte sobre a necessidade de
apresentação
dos documentos (subitem 16.4, j)
. Confira-se:

[...]

16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

[...]

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...].

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

(...)

16.4.2. Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea “j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.o 1, de 15 de agosto de 2002.

[Destaquei]

In casu
, ao deixar de apresentar a fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal ou em sua substituição a declaração de bens exigida no item 16.4.2, a impetrante, de fato, descumpriu as regras do instrumento convocatório.

Ressalta-se que, a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara e compreensível a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da referida declaração nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, irrelevante a entrega quando da interposição do recurso administrativo, ante a ausência de previsão neste sentido, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, o mencionado subitem 16.4.1 elenca expressamente os documentos que devem ser apresentados por ocasião da investigação social, de modo que a não apresentação de qualquer um deles importará na eliminação do candidato conforme subitem 16.4.1. Veja-se:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social
será eliminado do concurso
.
[Destaquei]

Assim, quanto a não recomendação da Apelante, na fase de Investigação Social, penso que tal decisão se mostra correta e, a Banca Examinadora, de forma escorreita, bem fundamentou os motivos de sua não recomendação. Confira-se:

[...]

Registre-se que
a apresentação da documentação exigida no item 16.4 somente após o resultado da investigação social, durante a interposição do recurso administrativo, quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1

A isenção do imposto de renda não desobriga apresentação de bens.

[...]

Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou a candidata do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida.
[Destaquei]

.

Aliás, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

[...].

1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigiras à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observas suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido
”.

(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento, também segue este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

2
- Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade
.

3.Precedentes do STJ.

(Ap 166513/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, publicado no DJE 7/8/2017). [Destaquei]

Por fim, esclareço que, qualquer alegado equívoco de interpretação dos termos do edital por culpa exclusiva da Apelante/Impetrante não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao provimento do recurso.

Ademais, é vedado ao Poder Judiciário modificar as regras do Edital, elaboradas de acordo com a discricionariedade da Administração Pública, sendo permitido apenas observar a legalidade da aplicação da norma.

Dessa forma, cabia à Impetrante, ora Apelante, observar as regras editalícias de apresentar os documentos nos exatos termos exigidos, garantindo, assim, o tratamento isonômico entre os candidatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto por
Sandra Ribeiro da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021